Tribunal: TJMT
Processo: 1036099-63.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036099-63.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KEILA GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 013.914.781-00 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela Recorrente, ora Embargante, mas, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que a decisão colegiada apresenta omissão, ao argumento de que a legislação própria do Estado de Mato Grosso Lei n. 8563/06 prevê o direito de recebimento de adicional de insalubridade aos servidores em regime de subsídio, havendo omissão no julgado quanto à existência de legislação específica. Ainda, pugna pelo prequestionamento da matéria para efeitos de outros eventuais recursos.

Ao final, requer o acolhimento do presente recurso, para que seja sanada a omissão apontada.

O Embargado, devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Embargos de Declaração

1036099-63.2023.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Keila Goncalves de Carvalho

Embargada(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de dezembro de 2024

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Em que pese às alegações da Embargante, verifico que constou no voto embargado que:

2. A Reclamante, ora Recorrente, exerce o cargo de Apoio Adm. Educacional-Elementar, na função de infraestrutura/limpeza, e visa à reforma da sentença para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de adicional de insalubridade, no percentual de 30%, sobre o seu vencimento base, bem como ao pagamento do valor retroativo referente aos últimos 05 anos.

3. Com relação ao pagamento de adicional de insalubridade, como a Recorrente exerce o cargo de Apoio Adm. Educacional-Elementar, na função de infraestrutura/limpeza, deve ser analisado o que dispõe a Lei de Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, a saber, a Lei Complementar n. 50/98, que em seu artigo 44 dispõe, in verbis:

Art. 44 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses.

Parágrafo único Ficam excetuadas, das vedações dispostas no caput deste artigo, as gratificações anuais por eficiência e resultado. (Acrescentado pela LC 756/2023)

4. Desta forma, em que pese à pretensão recursal da autora, verifico que na Lei regulamentadora de sua carreira, Lei Complementar no 50/98, não há qualquer previsão de pagamento do adicional de insalubridade, sendo vedado o pagamento a este título.

5. Assim, a concessão de qualquer vantagem a servidor público depende de expressa previsão legal, porque a Administração Pública deve observar o Princípio da Legalidade impondo a obrigatoriedade de que a concessão de qualquer vantagem a servidor público deve estar amparada por expressa previsão legal, pois o art. 37 da Carta Magna estabelece:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.”.

Assim, levando em consideração o fato de que a Embargante é Profissional da Educação Básica de Mato Grosso e aliado à existência de norma legal específica para os profissionais desta categoria, aplica-se a lei pertinente, isto é, a Lei Complementar n. 50/98, a qual expressamente veda o pagamento do adicional pretendido.

Destaco que o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Portanto, se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, e a súmula do julgamento serve de acórdão, não há necessidade de o relator rebater todos os pontos argumentados pela parte em sede de recurso,
sobretudo se na sentença recorrida a fundamentação restar clara acerca dos fatos que motivaram o julgamento da lide
.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Quanto à alegação de necessidade de prequestionamento, o Enunciado no 125 do FONAJE, dispõe:

“
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário
”
.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém
REJEITO-OS
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024